Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a determinação de incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a partir de 08/12/2021, configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; e (ii) se a Resolução no 303/2019 do CNJ pode ser aplicada à atualização monetária dos valores devidos em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, pois não há cumulação de juros sobre juros, mas mera substituição dos critérios de correção monetária e juros moratórios anteriormente aplicados.
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece expressamente a incidência da SELIC como índice único para atualização do débito da Fazenda Pública, sem que tal aplicação viole o princípio da legalidade.
5. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, determina a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, composto pelo principal corrigido e juros de mora até novembro de 2021, não havendo bis in idem.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reafirmam que a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado atende à normatização vigente e não contraria entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo nem viola o princípio da legalidade.”; “2. O IPCA-E deve ser adotado como índice de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição à TR."
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Decreto 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964530, 0744378-91.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962406, 0738958-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959586, 0742126-18.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957877, 0739334-91.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/02/2025.